Tribunal: STF
Processo: AP 1131
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    JOSINO ALVES DE CASTRO, já qualificado nos presentes autos e em cumprimento de medidas cautelares impostas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, requer a flexibilização das medidas cautelares para estender o seu raio de deslocamento para as cidades do entorno do Distrito Federal e para trabalhar aos sábados das 9h às 16h (petição STF nº 122.379/2023).



    Alega que “ exerce a profissão de motorista categoria D, na Empresa CEI NORTE CURSOS E ARTESANATOS LTDA-EPP” e que o seu “horário de trabalho é de segunda a sexta feira das 09:00h as 18:00h, com intervalo de uma hora para alimentação, e aos sábados das 09:00h as 16:00h”.



    O pedido foi instruído com documentos.



    É o relatório. DECIDO.



    A concessão da liberdade provisória ao acusado JOSINO ALVES DE CASTRO, CPF nº 651.236.972-68,, ocorreu mediante a imposição cumulativa de diversas medidas cautelares, dentre elas a “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na denúncia” .



    Não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição e não se trata de situação extraordinária a justificar a flexibilização. Cabe ao requerente adequar suas atividades às medidas cautelares determinadas e não o contrário.



    O pedido formulado em relação à extensão do perímetro tornaria ineficaz a aplicação das medidas cautelares substitutivas da prisão impostas ao investigado (arts. 282 e 319 do Código de Processo Penal), pois representa uma permissão, quase irrestrita, de deslocamento (eis que engloba todo o Distrito Federal e as cidades do entorno).



    De outro lado, no que se refere ao pedido de autorização para trabalhar aos finais de semana e feriados, também não vejo razão para alteração das medidas cautelares impostas, porquanto se verificam inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição e não se trata de situação extraordinária a justificar a flexibilização. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o requerimento formulado por JOSINO ALVES DE CASTRO, sem prejuízo da apreciação de futuros pedidos de autorização para deslocamentos, devidamente comprovados.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente